Tribunal: TJMT
Processo: 1025330-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1025330-04.2020.8.11.0000 COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
AGRAVADO: JOSIEU DE LIMA ROCHA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 1052402-37.2020.8.11.0041, movida por JOSIEU DE LIMA ROCHA, em que se deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo autor.
A agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravado, bem como não há perigo de dano. Narra que o agravado ainda está em cumprimento de prazo de carência de 180 dias para internação, exames e procedimentos especiais, pelo que a agravante não possui qualquer obrigatoriedade de cobertura para a realização do procedimento pleiteado, pois o beneficiário cumpre período de carência para os procedimentos até 17/12/2020.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015. No mérito postula pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo agravado, permitindo o indeferimento da concessão dos procedimentos pleiteados (Id. 68169495).
E o relatório.
Decido.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, a princípio, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, neste momento, milita em favor do agravado, porquanto se trata de paciente diagnosticado com “neoplasia maligna do tecido linfático (linfoma), sendo sugerido a intervenção cirúrgica oncológica com “biópsia de linfonodo mediastal” com urgência, pelo médico responsável, Dr. Marcelo Borges Araújo (Id. no 68177954).
Ademais, por ora, há que se rejeitar a alegada impossibilidade de atendimento em razão da carência, porquanto se trata de uma situação emergencial, que implica risco de vida do autor, conforme se depreende do relatório médico, e a necessidade de intervenção cirúrgica.
Portanto, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico, até mesmo no caso de doença preexistente.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – POSSIBILIDADE – CASO QUE DEMANDA URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito invocado, que decorre do delicado estado de saúde enfrentado pelo agravado, cujo laudo e requerimento médico apresentado à id no 15027479, dos autos, na origem, o qual aponta a existência de doença neurológica aguda e que depende, portanto, de intervenção urgente.
II - Embora a estipulação do período de carência nos contratos de plano de saúde possua amparo legal, a exigência do seu cumprimento não é absoluta, devendo ser mitigada quando em casos específicos houver a necessidade de tratamento urgente.” (TJMT -SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018).
No que diz respeito à multa fixada, esta somente será exigível se houver descumprimento da ordem judicial, inexistindo, portanto, qualquer impacto imediato no patrimônio da agravante.
Além disso, não se verifica qualquer irrazoabilidade no valor da astreintes fixado.
Desta feita, ao menos por ora, prudente a manutenção do decisum agravado.
Assim, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora